Tribunal: TJES
Processo: 5004037-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5004037-54.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
:

JAIR TEIXEIRA

RELATOR:
DES. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Os
descontos indevidos
a

título de reposição estatutária foram
no valor de
R$ 72,95 (setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) mensais
que, isoladamente considerados, não refletem em imediato dano, entretanto, apesar da determinação judicial para que se abstivesse
da prática
, no terceiro mês de sua ocorrência,
o agravante permaneceu com a prática por aproximados cinco anos
.

II. As astreintes possuem caráter coercitivo, refletindo na possibilidade de que seja alcançado valor que cumpra com sua finalidade. Distanciando-se de seu objetivo, pela minoração do valor, conforme pretendido, revelar-se-ia a ineficácia da medida implementada pelo juízo.

III. O valor final de R$ 6.000,00 (seis mil reais) representa considerável e redução, razoabilidade ao caso examinado e não se convola em enriquecimento ilícito da recorrida.

IV. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, para conhecer e
negar provimento
a
o recurso,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004037-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JAIR TEIXEIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5004037-54.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
:

JAIR TEIXEIRA

RELATORA: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular
na cumprimento de sentença promovido por JAIRO TEIXEIRA.

Segundo o recorrente, o juízo primevo, apesar de ter reduzido o valor das astreintes, alcançou valor condizente com o pedido de indenização formulado pelo ora agravado, R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que não se mostra condizente, por possuir valor exorbitante e desviar-se da finalidade coercitiva da medida.

Aduz ainda não ter havido prazo para início da contagem da mora sobre o cumprimento da obrigação, nem teto máximo, o que não se mostra razoável, considerando ainda que a matéria dos autos é estritamente patrimonial.

Requer, por fim, seja reduzido o valor das astreintes para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Conforme destacado anteriormente, cuida-se de sentença confirmada em segundo grau de jurisdição, já alcançada pelo trânsito em julgado. Sem embargo, o colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer”
1
.

In casu,
a excessividade
não
se revela
,
considerando que
anteriorment
e
alcançava
o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
e
fora reduzido
pelo juízo
para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

N
a demanda, ocorreram descontos indevidos
a título de reposição estatutária
no valor de
R$ 72,95 mensais que, isoladamente considerados, não refletem em imediato dano, entretanto, a prática se prolongou por tempo demasiado, apesar da determinação judicial para que se abstivesse, no terceiro mês de sua ocorrência. Assim pontuou a decisão combatida:

[...]
Examinando as fichas financeiras juntadas às fls. 188/193, observo que o Impugnante-Executado realizou descontos nos proventos de aposentadoria do Impugnado-Exequente, a título de “272 – GDASE”, em 2013 (janeiro a dezembro), 2014 (janeiro a dezembro), 2015 (janeiro a dezembro), 2016 (janeiro a dezembro) e 2017 (janeiro a outubro).

Mais claramente dizendo, apesar de ter sido determinado ao IPAJM, em março de 2013, nos autos do agravo de instrumento nº 0042599-63.2012.8.08.0024, que cessasse a reposição estatutária que vinha realizando em desfavor do Impugnado-Exequente, a autarquia descumpriu a ordem judicial e continuou fazendo os descontos até outubro de 2017.

Logo, nota-se que a multa incidiu por aproximadamente 5 (cinco) anos, visto que as fichas financeiras copiadas às fls. 188/193 dão conta de que durante todo esse período a ordem judicial foi descumprida
.
[...]
(sem grifo no original)

Com efeito, o valor indicado pelo agravante,
R$ 1.000,00 (mil reais),
se mostra ínfimo
em vista da detecção, pelo juízo, de que
a multa incidiu por aproximados cinco anos, por descumprimento da ordem judicial exarada
e
relativa a cessação de descontos indevidos em proventos de aposentadoria
.

Desse modo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as
astreintes,
por seu caráter coercitivo,
devem
ter valor que represente a
finalidade pela qual foram impostas.

Por fim, entendo que o valor indicado pelo juízo

não
enseja o enriquecimento ilícito do
demandante
(art. 537, § 2º, CPC).
Lado outro,
sua minoração, notadamente para o montante de mil reais, representaria a ineficácia da medida implementada pelo juízo
.

Considerando despiciendas outras considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
STJ.
REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5004037-54.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
:

JAIR TEIXEIRA

RELATOR:
DES. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Os
descontos indevidos
a

título de reposição estatutária foram
no valor de
R$ 72,95 (setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) mensais
que, isoladamente considerados, não refletem em imediato dano, entretanto, apesar da determinação judicial para que se abstivesse
da prática
, no terceiro mês de sua ocorrência,
o agravante permaneceu com a prática por aproximados cinco anos
.

II. As astreintes possuem caráter coercitivo, refletindo na possibilidade de que seja alcançado valor que cumpra com sua finalidade. Distanciando-se de seu objetivo, pela minoração do valor, conforme pretendido, revelar-se-ia a ineficácia da medida implementada pelo juízo.

III. O valor final de R$ 6.000,00 (seis mil reais) representa considerável e redução, razoabilidade ao caso examinado e não se convola em enriquecimento ilícito da recorrida.

IV. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.